Tribunal: TJMT
Processo: 1016372-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1016372-29.2020.8.11.0000
Agravante: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento por SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1000118-31.2020.8.11.0048, movida pelo Ministério Público Estadual.
O presente recurso fora distribuído originariamente à este Relator (id. 53148967).
Por meio de Certidão id. 53157960, o Departamento competente certificou a prévia distribuição do Mandado de Segurança no 1016024- 11.2020.8.11.0000, à e. Desa. Maria Erotides Kneip, o que poderia gerar a prevenção desta para a apreciação do presente Recurso.
Por meio de despacho id. 54236492, a d. Desa. Maria Erotides Kneip, consignou que, não obstante ter sido relatora do writ of mandamus, que tinha por objeto a mesma decisão recorrida, a petição inicial foi indeferida, denegando-se a ordem mandamental.
A e. Desa. registrou ainda que, não existe prevenção entre recurso e ação originária, especialmente em razão da distribuição dos feitos para Câmaras diversas (Primeira Câmara de Direito Público e Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, respectivamente).
Com base nestes fundamentos, a e. Desa. Maria Erotides Kneip determinou a redistribuição dos autos ao Relator originariamente designado.
É o que cumpria relatar.
Decido.
Vejamos o disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:
“Art. 80 – (...)
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
§ 1° - B - Na hipótese do parágrafo anterior, far-se-á a redistribuição para o órgão da nova lotação, sem alteração da relatoria, procedendo-se à compensação.
§ 2° - A distribuição será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento; se se tratar de Juiz-Cooperador desconvocado, a distribuição ser-lhe-á feita se permaneceu vinculado ao processo que gerou a prevenção, ou a quem tocou após sua desconvocação.
§ 3° - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.”
Nos termos da normativa, a distribuição do mandado de segurança, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos posteriores, referentes à mesma lide. Salvo melhor juízo, este é o caso dos autos.
Conforme consignado pela e. Desa. Maria Erotides Kneip, tanto o Mandado de Segurança no 1016024- 11.2020.8.11.0000, quanto o presente recurso, visam combater a mesma decisão, proferida na demanda originária autuada sob o no 1000118-31.2020.8.11.0048.
A propósito, o processo autuado administrativamente sob o no 17/2016, CIA 0056932-69.2016.811.0000, submetido à consulta da Presidência desta Egrégia Corte de Justiça e posteriormente ratificada pelo Tribunal Pleno, referendou a seguinte orientação:
1o Recurso
2o Recurso
Critério
01
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do Mérito (que não ocorreu)*
04
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do Mérito (que não ocorreu)*
05
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
* Nos itens 3 e 4, deve-se obedecer à regra que determina a cessação da prevenção no art. 80, §3o do RI/TJMT.
Ressalte-se, ainda, que embora a regra do art. 930 do CPC/2015 regule especificamente os recursos, a intepretação aqui exposta vale também para as ações originárias, por decorrência lógico-sistemática.”
Destarte, mediante interpretação do item 5, verifica-se que, distribuída a demanda originária perante esta Egrégia Corte, independentemente de julgamento ou não do mérito, existe a prevenção do relator, pelo critério de distribuição, prevista no artigo 930 do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
Feitas estas considerações, verifica-se que, com a devida vênia, a primeira ação originária protocolada nesta Egrégia Corte, tornou a Relatora preventa para os recursos subsequentes, interpostos no mesmo processo.
Ante o exposto, com fulcro no art. 930, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c Art. 80, §1o do RITJMT, determino a redistribuição dos autos à e. Desembargadora Maria Erotides Kneip.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator